Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704790-25.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BARTOLOMEU DE MORAES JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por BARTOLOMEU DE MORAES JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, que o condenou como incurso no artigo art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003, à pena privativa de liberdade estabelecida em 01 ano de detenção, em regime aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima unitária. Compulsando os autos, verifico que o Órgão Ministerial da primeira instância não foi intimado das razões recursais apresentadas pela Defesa técnica. Portanto, intime-se a Promotoria para, caso queira, apresentar as contrarrazões ao recurso. Após, com ou sem a apresentação das contrarrazões, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste em parecer. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador